Tribunal: TJSP
Processo: 1508752-61.2025.8.26.0566
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL. São Carlos. Extinção da execução em razão do reconhecimento da ausência de interesse de agir. Irresignação. Perda superveniente do interesse recursal. Hipótese dos autos em que, após a interposição do apelo, a própria Municipalidade recorrente noticiou a quitação dos débitos 'sub judice', pleiteando a extinção do feito. Recurso prejudicado.